Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIÇOS DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO HOSPITAL POR SERVIÇOS PRESTADOS. APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. TEMA. 1.033/STF. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o entendimento firmado pelo c. STF em sede de repercussão geral, no Tema 1.033 (RE n. 666.094/DF): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Reconhecida a aplicação do precedente, o pagamento do reembolso ao hospital independe dos valores praticados pela entidade particular, devendo serem observados os parâmetros da Tabela do SUS.

2. Caso em que descabida a alegação de violação à coisa julgada quando a decisão judicial transitada em julgado não estipulou um valor nominal ou determinou os parâmetros de pagamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.